Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701235-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que se trata de Mandado de Segurança, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 4 de maio de 2021 15:23:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador